Tribunal: STF
Processo: HC 196358
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Habeas corpus. Processual penal. Ameaça. Violência doméstica e familiar. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Min. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 634.262/RS.
    2. Extrai-se dos autos que, em 04.12.2020, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 147 do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/06. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no STJ (HC 634.262/RS). O Presidente da Corte Superior, Min. Humberto Martins, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva. Destaca que “não houve descumprimento da medida protetiva por parte do paciente”; aponta que houve violação da regra do contraditório prévio à decretação da prisão preventiva; e, por fim, ressalta que o “réu não ostenta qualquer condenação, sendo tecnicamente primário, [...] tem residência fixa, [...] com emprego fixo [...]”.
    5. A defesa requer “a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente LUIS EDUARDO SILVA DA SILVA, aplicando-lhe as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, afastando o pagamento de fiança”. Subsidiariamente, requer “seja CONCEDIDA A PRISÃO DOMICILIAR [...], em razão da pandemia causada pelo COVID-19 […]”; e, “em caso de manutenção da segregação, pugna[...] pela imediata realização de audiência de custódia”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido, foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, em que fiquei redator para acórdão; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Além disso, as alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJRS e STJ). Circunstância que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    11. Em linha de princípio, o Juízo de origem está alinhado com a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do decreto prisional:
    “[...]
    É caso, desse modo, de ser decretada a prisão preventiva de LUIS EDUARDO SILVA DA SILVA, nos termos do art. 20 da Lei 11.340/2006, diante da gravidade dos fatos narrados pela autoridade policial, com clara ineficácia das demais medidas possíveis, resguardando a ordem pública. 
    Pelo que se extrai do expediente, o acusado vem atemorizando a ofendida, fazendo-a temer por sua vida e de seus filhos, consequência lógica da progressão criminosa comum em fatos desta espécie, infelizmente. No sistema Eproc há o expediente n.º 5005530-24.2020.8.21.0070 em tramitação, demonstrando que o deferimento de medida protetiva de urgência não foi suficiente para cessar o agir ilícito, o qual, desse modo, põe em risco a segurança individual da ofendida e de seu núcleo familiar, abalando a ordem pública. 
    […].”
    12. Para dissentir das instâncias de origem e decidir que “não houve descumprimento da medida protetiva por parte do paciente”, como quer o impetrante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator